Tribunal: TJDFT
Processo: 0700607-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700607-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GALILEU SANZIO LACERDA DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para “determinar que o Distrito Federal se abstenha, imediatamente, de descontar os valores referentes ao IRPF incidente sobre os proventos de aposentadoria do servidor público distrital militar aposentado Galileu Sanzio Lacerda da Silva, até ulterior decisão judicial, suspendendo, assim, a exigibilidade do crédito tributário”, proferida nos autos do processo 0714416-03.2023.8.07.0018 (1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal). Eis o teor da decisão ora revista: I – RELATÓRIO 1. Trata-se de ação de procedimento comum proposta por Galileu Sanzio Lacerda da Silva no dia 11/12/2023, em face do Distrito Federal. 2. O autor qualifica-se como servidor público distrital militar aposentado e afirma ter sido diagnosticado com cardiopatia grave. 3. Alega que a Administração Pública Distrital, ignorando o quadro clínico da requerente, segue cobrando e recolhendo o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) incidente sobre os proventos de aposentadoria da demandante. 4. Na causa de pedir distante, sustenta que o art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/1988 (que regulamenta o Imposto de Renda a ser pago por pessoa física), lhe garante o direito subjetivo à isenção do pagamento do IRPF incidente sobre os proventos de aposentadoria. 5. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva da parte contrária, “para que seja determinado pelo juízo o reconhecimento da Isenção do Imposto de Renda sobre os proventos do Autor, bem como seja suspensa a exigibilidade na forma do artigo 151, V, do CTN, perfazendo-se desde já os devidos descontos;” (id n.o 181201920, p. 6, Seção IV). 6. No mérito, pleiteia (i) o reconhecimento judicial do seu direito subjetivo à isenção do pagamento do IRPF incidente sobre os proventos de aposentadoria; (ii) a confirmação da medida antecipatória; e (iii) que o Poder Público seja impingido a efetuar a repetição do indébito tributário, na forma dos arts. 165 e 173 do Código Tributário Nacional. 7. Documentos acompanham a exordial. 8. Em 11/12/2023, o Juízo proferiu a decisão de id. n.o 181223295, por meio da qual se declarou absolutamente incompetente para processar e julgar o caso, com fundamento na regra prevista no caput do art. 2o da Lei n.o 12.153/2009. 9. Contudo, no dia 12/12 do corrente ano, o demandante atravessou a petição de id. n.o 181543965, pleiteando a reconsideração do referido decisum. 10. Os autos vieram conclusos no dia 15/12/2023, às 06h01min. 11. É o que importa relatar. II – FUNDAMENTOS 12. Antes de o Juízo imergir no pleito antecipatório, é necessário dirimir uma questão processual prévia relevante. II.1 13. Conforme exposto no relatório, em 12/12/2023, Galileu Sanzio Lacerda da Silva requereu que o Juízo reconsidere a decisão de id. n.o 181223295, sob o argumento de que “este Douto juízo é COMPETENTE para o julgamento da presente demanda em que pese já ter sido distribuída em sede de Juizado Especial, tendo sido extinta sem resolução do mérito, conforme decisão em anexo.” (id. n.o 181543965). 14. A referida alegação tem amparo no documento de id. n.o 181543986, que consiste na sentença extintiva proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. 15. Nesse sentido, acolho o petitório de id. n.o 181543965, para reconsiderar a decisão de id. n.o 181223295, tornando-a sem qualquer efeito. 16. Doravante, passa-se ao exame do pedido de tutela provisória. II.2 17. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 18. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 19. O pedido do autor goza de certa verossimilhança fática, porquanto inexistem dúvidas a respeito da veracidade das circunstâncias de fato relevantes para a compreensão da causa. 20. A controvérsia jurídica do caso sob julgamento, por sua vez, diz respeito à (im)possibilidade de o requerente usufruir de isenção de pagamento do IRPF incidente sobre os seus proventos de aposentadoria, à luz das circunstâncias fáticas expostas na petição inicial e do que está previsto na legislação de regência. 21. A Lei n.o 7.713/1988 estabelece que: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...). 22. O autor logrou juntar aos autos histórico clínico circunstanciado subscrito por médico cardiologista, no qual o profissional da medicina é taxativo ao dizer que Galileu Sanzio Lacerda da Silva encontra-se acometido de cardiopatia grave (id. n.o 181201935). 23. É importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” (Súmula n.o 598); e que “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.” (Súmula n.o 627). 24. Vale registrar que o CPC estabelece que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” (art. 926, caput); e que os juízes e Tribunais observarão os enunciados das súmulas do STJ em matéria infraconstitucional (art. 927, IV). 25. Além disso, não custa relembrar que o art. 111, II, do CTN, é claro no sentido de que a legislação tributária acerca de outorga de isenção deve ser interpretada de maneira literal, não havendo que se falar em ampliações ou analogias. 26. Logo, pode-se concluir que o pedido do requerente também ostenta plausibilidade jurídica, a qual pode ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. 27. Outrossim, o pedido do demandante possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, notadamente porque a Administração Pública, ignorando o fato de o autor estar acometido de enfermidade grave, segue, mês a mês, efetuando os descontos relativos ao IRPF. Trata-se de expediente administrativo que não está harmonizado com a legislação de regência e que vem onerando indevidamente o requerente, que vê a sua renda líquida diminuída, quando uma fração dos recursos destinados à Administração Fazendária poderiam ser tredestinados ao cuidado com a saúde pessoal. 28. Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. 29. Por consequência, presentes os requisitos legais, constata-se que o deferimento do pleito antecipatório é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO 30. Ante o exposto, (i) defiro o requerimento formulado na petição de id. n.o 181543965, para tornar sem efeito a decisão de id. n.o 181223295; bem como (ii) concedo a tutela provisória de urgência satisfativa, para determinar que o Distrito Federal se abstenha, imediatamente, de descontar os valores referentes ao IRPF incidente sobre os proventos de aposentadoria do servidor público distrital militar aposentado Galileu Sanzio Lacerda da Silva, até ulterior decisão judicial, suspendendo, assim, a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, IV, do Código Tributário Nacional). 31. Intime-se a Fazenda Pública Distrital, mediante Oficial de Justiça, para ciência e cumprimento do presente decisum no prazo de 5 dias úteis. Advirta-se a parte de que será devidamente citada, com oportunidade de defesa. 32. Na sequência, cite-se o Distrito Federal para, querendo, oferecer defesa escrita no prazo legal de 30 dias úteis, consoante o disposto nos arts. 183, caput, 220, caput, 230 e 231 (incisos V e VI), todos do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. 33. Apresentada a contestação do Poder Público, retornem os autos conclusos. 34. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Brasília, 15 de dezembro de 2023. LIZANDRO GARCIA GOMES FILHO Juiz de Direito A parte agravante sustenta, em síntese, que a concessão do benefício fiscal de isenção do imposto de renda exige a conclusão favorável de perícia médica oficial, realizada por junta médica, não sendo idônea a concessão com base em documentos e laudos médicos particulares. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo, pois a manutenção da decisão agravada causará prejuízos e desequilíbrios nas contas públicas do Distrito Federal. No mérito, pede a reforma da decisão, com a retomada dos descontos de imposto de renda retido na fonte, dos proventos da parte agravada. Preparo recursal dispensado. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A controvérsia diz respeito à possibilidade de se deferir, antecipadamente, a suspensão dos descontos retidos na fonte do Imposto de Renda, em razão de cardiopatia grave do agente público aposentado. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada. Com efeito, a Lei n.o 7.713/1988 estabelece que: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...). (grifos nossos). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.116.60/BA, definiu que o rol contido no supramencionado dispositivo legal é taxativo, ou seja, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas, de modo a não comportar interpretações extensivas ou analogias. E ainda tem-se o teor do enunciado n. 598 do Superior Tribunal de Justiça, ao preconizar ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda. Nada obstante a bem lançada fundamentação da decisão agravada, a presente situação processual está a merecer, por ora, desfecho em sentido diverso. No caso concreto, o agravado é policial militar transferido para a reserva remunerada, conforme Diário Oficial do Distrito Federal de 04.08.2022, por atender aos requisitos legais (id 181201936). Os relatórios médicos catalogados nos autos da ação principal (id 181201935) deixam entrever que o agravado é portador de “cardiopatia isquêmica com disfunção ventricular esquerda leve devido a infarto agudo do miocárdio em 2014. Realizou cirurgia de revascularização miocárdica e no momento encontra-se em classe funcional I NYHA em uso de medicação regular. Baseado nos achados, o paciente faz parte do grupo de risco para COVID-19 devendo realizar seus trabalhos de forma remota até controle da pandemia”. O laudo é datado de 08.07.2021 e assinado por médico cardiologista. Além desse, existem outros laudos dando conta de que o agravado vem fazendo acompanhamento com médicos cardiologistas, ao menos, desde 2014. De outro giro, há prova documental que deixa entrever que o agravado se submeteu à inspeção de Junta médica da Corporação Militar, que concluiu que ele “não é portador de doença especificada em lei. Não é inválido.” (id 181201932). Pelos elementos de prova catalogados, é possível concluir que o agravado possui cardiopatias, inclusive tendo se submetido a cirurgia em 2014, está aposentado (reserva remunerada), porém, também existe decisão de junta médica, portanto, dotada de fé-pública e presunção de veracidade, que atesta que ele não é portador de "doença especificada em lei”. Assim, a conclusão de que o agravado é portador de “cardiopatia grave”, condição exigida pela lei para obter o direito à isenção tributária, é aparentemente claudicante. Nessa linha de análise, a situação dos autos recomenda que se aguarde o desenvolvimento do contraditório e da dilação probatória, a fim de se colher elementos de prova idôneos a arrostar (ou não) a conclusão dada pela perícia oficial. Nesse sentido, colham-se precedentes desta eg. Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial. O autor, ora agravante, pretende que o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev) sejam obrigados a suspender os descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária em seus proventos de aposentadoria. 2. Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, são isentos de recolhimento de imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de cardiopatia grave, entre outras patologias elencadas naquele dispositivo legal. Em relação à contribuição previdenciária dos segurados inativos, o art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008 estabelece que, quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão apresentar doença incapacitante, a contribuição incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. 3. Os documentos apresentados aos autos nesta fase inicial do processo são insuficientes para comprovar que o agravante é portador de cardiopatia grave. Embora os relatórios médicos juntados ao feito indiquem que o recorrente padece de doença cardíaca e que já foi submetido a procedimento de revascularização miocárdica, não é possível verificar, neste momento do processo, a gravidade do seu quadro clínico, o que exige análise técnica e aprofundamento probatório, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. 4. Não se vislumbra, de plano, risco de dano ao recorrente, pois, além de ter conhecimento de seu diagnóstico desde o ano 2017, não foram demonstradas dificuldades econômico-financeiras para custeio de eventuais tratamentos médicos. Assim, não está caracterizada a urgência necessária para amparar a medida liminar requerida. 5. O deferimento do pedido de tutela antecipada, sem a presença de provas suficientes de que o contribuinte faz jus à isenção tributária pleiteada, resultaria comprometimento da arrecadação fiscal. 6. Ausentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada não deve ser reformada. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1621470, 07222504820228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. É cediço que, nos termos da Súmula n. 598 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda. Impõe-se, contudo, a juntada de provas robustas aptas a comprovarem a enfermidade grave alegada. 2. A conclusão acerca do enquadramento da enfermidade às hipóteses legais de isenção tributária reclama instauração de contraditório e dilação probatória. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1647130, 07297402420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022). Acrescente-se que o agravado, na origem, não demonstrou, documentalmente, que a manutenção dos descontos do imposto de renda trará graves impactos à sua subsistência e/ou à da família. Lado outro, a concessão de medidas liminares a impedir o ente distrital de reter o imposto de renda, com base em prova documental unilateralmente produzida, pode projetar a ocorrência de prejuízos às contas públicas. Assim, entendo, por ora, que o agravante conseguiu comprovar os requisitos para a concessão do efeito suspensivo almejado, nada obstando, contudo, a reversão quando do julgamento definitivo do recurso, após aperfeiçoado o contraditório. Ante o exposto, defiro a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para obstar os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator